Tribunal: TJDFT
Processo: 0750781-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BENS OFERTADOS EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O DÉBITO RELATIVO AO CONTRATO POSSUI VALOR ZERO E QUE FOI RECONHECIDA A SUA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI SUPOSTOS DÉBITOS POR CONTRATO DIVERSO. GARANTIA CONTRATUAL QUE NÃO SE ESTENDE A OUTRO VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condená-la a efetuar a baixa do gravame sobre os bens e veículo descrito nos autos. Em seu recurso sustenta que a parte autora realizou dois contratos com a ré, sendo que em um deles remanesce um débito de R$ 7.500,00, o que justifica a manutenção do ônus. Ainda, sustenta a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que deve ser respeitada a vontade das partes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14107540-14107542). Contrarrazões apresentadas (ID 14107543).
III. No caso, em decorrência de um contrato de crédito comercial efetuado entre as partes no ano de 2002 foram dados em garantia os bens descritos na presente demanda (ID 14106856, págs. 3/5). Posteriormente, no ano de 2019, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição da dívida, conforme ID 14107510. Contudo, não foi determinada a liberação do ônus sobre os bens que foram dados em garantia, o que ensejou a interposição deste feito.
IV. Não prospera a alegação de que a parte autora possui outro débito com a instituição financeira, o que justificaria as manutenções dos ônus sobre os bens. Isso porque, pelas próprias telas juntadas pela ré, confirma-se que o produto “BB giro rápido” (contrato 123502039) em que, supostamente, remanesce um débito do autor, não possui qualquer vínculo com os bens que foram dados em garantia e que são objeto desta demanda (ID 14107528, págs. 3/4). Neste sentido, não consta nos autos eventual cópia do contrato no 123502039 que ateste que a parte autora teria ofertado os bens em garantia nesta relação jurídica. Pelo contrário, a análise das telas ID 14107528, págs. 3/4 e da alegação da ré na petição ID 14106858, pág. 1 apenas confirma o exposto pela parte autora no sentido de que remanesce junto à ré as restrições sobre os bens dados em garantia decorrente do crédito comercial relativo ao contrato 3954251, que já consta como valor de débito a quantia “zero” (ID 14107528, págs. 3/4), além de reconhecida a prescrição no processo no 0708733-57.2019.8.07.0007 (ID 14107510). Portanto, não demonstrada a tese da recorrente de que os bens descritos teriam sido indicados em garantia quanto ao contrato “BB giro rápido” no 123502039, deve ser mantida a conclusão exarada na sentença.
V. Em tempo, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada na sentença em face da vontade pactuada entre as partes. Isso porque restou constatado que os bens em análise não foram dados em garantia quanto a um contrato diverso alegado pela ré onde supostamente remanesceria um débito da parte autora. Ademais, diante da decisão judicial que constata a necessidade de baixa do gravame, cumpre à parte ré proceder à liberação do ônus, eis que detém os meios cabíveis para atender à ordem judicial.
VI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.